Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011838-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO QUITADO – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, bem como em dissonância com os precedentes desta c. câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1011838-31.2019.8.11.0015, movida por MARCELO SEGURA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a concessionária de energia elétrica sustenta a licitude da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida. Sucessivamente, a fim de atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, pede a redução do
quantum
indenizatório

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 31063465, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo apelado, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida quitada.

O autor afirma que as partes formalizaram acordo em processo judicial, por meio do qual se comprometeu a efetuar o pagamento de algumas parcelas, cujos valores seriam inseridos nas faturas da energia elétrica da sua unidade consumidora.

Aduz que não recebeu o boleto para pagamento da 1a parcela do acordo, de modo que efetuou o depósito judicial do valor devido, conforme documento juntado em anexo.

Assevera que, em 26/08/2019, notificou a empresa acerca do aludido depósito, por meio de ligação telefônica, conforme protocolo de n°. 59307704. Entretanto, após o pagamento, em 06/09/2019, a empresa ré inseriu, indevidamente, seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Como bem consignado na sentença, a empresa de energia não comprovou que tenha enviado a fatura ao consumidor, tampouco demonstrou sua disponibilidade no site, conforme alegado na contestação. Lado outro, o consumidor/apelado comprovou satisfatoriamente que efetuou o depósito judicial do valor devido, conforme documento do id n° 62004470.

Desta forma, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de a concessionária cobrar do consumidor dívida inexistente e, ainda, desta operação resultar em inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela apelante, diante da negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja modificação é pretendida neste recurso.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme precedente recente adotado neste c. Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou cobrança indevida de débito, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT. RAC No 0010642-96.2018.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. JULGADO EM 10/02/2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a verba indenizatória para R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021